Tribunal: STJ
Processo: 0413348-89.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1046272 - PE(2025/0413348-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: ANDRE ROBERTO DE MELO GOMES E SILVA
ADVOGADOS
: MARCELO FLAVIO TIGRE BARRETO - PE027543
YDIGORAS RIBEIRO DE ALBUQUERQUE JUNIOR - PE027482
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS
. INCOMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA
CORPUS
JULGAMENTO DE
CONTRA ATO DE SUAS PRÓPRIAS
HABEAS CORPUS
TURMAS. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente
, sob o fundamento de que o Superior Tribunal de Justiça não possui
habeas corpus
competência para julgar
contra ato de suas próprias turmas.
habeas corpus
2. A parte agravante sustenta erro procedimental na decisão agravada,
alegando aplicação automática de jurisprudência defensiva sem considerar a
excepcionalidade do caso concreto, além de apontar teratologia no acórdão do
Tribunal de Justiça de Pernambuco que manteve decisão de pronúncia sem indícios
de autoria produzidos sob contraditório.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o Superior Tribunal de
Justiça possui competência para julgar
contra ato de suas próprias
habeas corpus
turmas, considerando os parâmetros estabelecidos pela Constituição Federal.
III. Razões de decidir
4. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para julgar
contra atos de suas próprias turmas, conforme disposto no
habeas corpus
alínea , da Constituição Federal.
art. 105, inciso I,
c
5. O
II, , da Constituição Federal estabelece que compete ao
art. 102,
i
Supremo Tribunal Federal o julgamento de
quando o coator for
habeas corpus
Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário
cujos atos estejam sujeitos diretamente à sua jurisdição.
6. Em nítida inovação argumentativa, o agravante sustenta que a autoridade
coatora seria o Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, divergindo do quanto
indicado na petição inicial do
na qual se apontou como autoridade
habeas corpus,
coatora a Quinta Turma desta Corte Superior.
IV. Dispositivo
7. Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da
19/02/2026
25/02/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA54532390 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 27/02/2026 16:19:30
Publicação no DJEN/CNJ de 03/03/2026. Código de Controle do Documento: 754b887f-d755-4611-a74d-c73581e0be40

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
27 de fevereiro de 2026
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA54532390 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 27/02/2026 16:19:30
Publicação no DJEN/CNJ de 03/03/2026. Código de Controle do Documento: 754b887f-d755-4611-a74d-c73581e0be40

AgRg no HABEAS CORPUS No 1046272 - PE(2025/0413348-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: ANDRE ROBERTO DE MELO GOMES E SILVA
ADVOGADOS
: MARCELO FLAVIO TIGRE BARRETO - PE027543
YDIGORAS RIBEIRO DE ALBUQUERQUE JUNIOR - PE027482
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS
. INCOMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA
CORPUS
JULGAMENTO DE
CONTRA ATO DE SUAS PRÓPRIAS
HABEAS CORPUS
TURMAS. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente
, sob o fundamento de que o Superior Tribunal de Justiça não possui
habeas corpus
competência para julgar
contra ato de suas próprias turmas.
habeas corpus
2. A parte agravante sustenta erro procedimental na decisão agravada,
alegando aplicação automática de jurisprudência defensiva sem considerar a
excepcionalidade do caso concreto, além de apontar teratologia no acórdão do
Tribunal de Justiça de Pernambuco que manteve decisão de pronúncia sem indícios
de autoria produzidos sob contraditório.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o Superior Tribunal de
Justiça possui competência para julgar
contra ato de suas próprias
habeas corpus
turmas, considerando os parâmetros estabelecidos pela Constituição Federal.
III. Razões de decidir
4. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para julgar
contra atos de suas próprias turmas, conforme disposto no
habeas corpus
alínea , da Constituição Federal.
art. 105, inciso I,
c
5. O
II, , da Constituição Federal estabelece que compete ao
art. 102,
i
Supremo Tribunal Federal o julgamento de
quando o coator for
habeas corpus
Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário
cujos atos estejam sujeitos diretamente à sua jurisdição.
6. Em nítida inovação argumentativa, o agravante sustenta que a autoridade
coatora seria o Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, divergindo do quanto
indicado na petição inicial do
na qual se apontou como autoridade
habeas corpus,
coatora a Quinta Turma desta Corte Superior.
IV. Dispositivo
7. Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ANDRÉ ROBERTO DE MELO
GOMES E SILVA contra decisão de fls. 2.709-2.710, que indeferiu liminarmente o habeas
sob o fundamento de não ser competente o Superior Tribunal de Justiça para julgar
corpus,
contra ato do próprio Tribunal.
habeas corpus
Documento eletrônico VDA54069243 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:27:38
Código de Controle do Documento: 0b0f38e3-1513-461f-ac00-89a65240b961

A parte agravante sustenta
da decisão agravada por aplicar, de
error in procedendo
modo automático, jurisprudência defensiva para negar seguimento ao
, sem
habeas corpus
considerar a excepcionalidade do caso concreto e a necessidade de superar os óbices quando
presente flagrante ilegalidade ou teratologia, especialmente na hipótese em que a tese defensiva
não foi enfrentada anteriormente pela Corte, o que exige distinguishing.
Alega teratologia do ato coator, consubstanciado no acórdão do Tribunal de Justiça
de Pernambuco que manteve a decisão de pronúncia sem qualquer indício de autoria produzido
sob contraditório, em afronta ao
do CPP.
art. 155
Assinala cenário de deserto probatório judicializado, com destaque para: (i)
inexistência de prova direta, pois a única testemunha presencial, ouvida apenas na fase
inquisitorial, não reconheceu o paciente e afirmou nunca ter visto o indivíduo antes; e (ii)
predominância de testemunhos de ouvir dizer em juízo, imprestáveis, isoladamente, para
justificar a submissão ao Tribunal do Júri.
Defende, ainda, a necessidade de
em relação ao precedente proferido
distinguishing
no
por vício de fundamentação (art. 93, IX, da CF), na medida em que
AREsp no 2.806.322/PE,
a Turma teria confundido a análise de autoria — requisito da pronúncia — com a análise de
motivação do delito, sem enfrentar a tese central da ausência de indícios judicializados de
autoria.
Requer o provimento do agravo regimental para que seja reconsiderada a decisão
monocrática, ou, em caso de não haver retração, que o recurso seja remetido ao Colegiado desta
Corte para que se pronuncie, confirmando ou reformando a decisão.
Não houve a apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
VOTO
No presente recurso, o agravante explicita que o
foi manejado em
habeas corpus
face de ato coator emanado do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, consubstanciado
em acórdão que manteve a decisão de pronúncia.
Além disso, destaca que a decisão ora agravada indeferiu liminarmente o habeas
uma vez que estaria sendo utilizado como indevido sucedâneo de recurso ou que a
corpus,
matéria já teria teria sido objeto de cognição por esta Corte.
Diferentemente do argumento evidenciado pela defesa, a decisão agravada
fundamentou no sentido de que esta Corte não detém competência para o julgamento de habeas
quando o ato coator emana de uma de suas próprias turmas, consoante o disposto na
corpus
Constituição Federal.
No agravo regimental, em nítida inovação argumentativa, o agravante sustenta que a
autoridade coatora seria o Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, divergindo do quanto
indicado na petição inicial do
na qual se apontou como autoridade coatora a 5a
habeas corpus,
Turma desta Corte Superior.
O
alínea
, da
estabelece a competência originária do
art. 105, inciso I,
c
CRFB/88
Superior Tribunal de Justiça, dispondo que compete a esta Corte o julgamento de habeas corpus
quando o coator ou o paciente for qualquer das autoridades referidas na alínea a, ou, ainda,
quando o coator for tribunal sujeito à sua jurisdição, Ministro de Estado ou Comandante da
Marinha, do Exército ou da Aeronáutica.
Do mesmo modo, o
II, , da
estabelece que compete ao
art. 102,
i
CRFB/1988
Supremo Tribunal Federal o julgamento de
quando o coator for Tribunal Superior
habeas corpus
ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos
diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma
jurisdição em uma única instância.
Assim, conforme fundamentado na decisão que indeferiu o
esta
habeas corpus,
Corte de Justiça não é competente para conhecer de
contra atos de suas próprias
habeas corpus
turmas, segundo parâmetros estabelecidos pelo constituinte originário.
Diante do exposto, entendo que o recurso não deve ser conhecido.
Documento eletrônico VDA54069243 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:27:38
Código de Controle do Documento: 0b0f38e3-1513-461f-ac00-89a65240b961

Ante o exposto, não conheço o agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54069243 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:27:38
Código de Controle do Documento: 0b0f38e3-1513-461f-ac00-89a65240b961

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.046.272 / PE
Número Registro: 2025/0413348-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00450484820118170001 09901900500033201111 450484820118170001 9901900500033201111
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgRg
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : YDIGORAS RIBEIRO DE ALBUQUERQUE JUNIOR
ADVOGADOS : MARCELO FLAVIO TIGRE BARRETO - PE027543
YDIGORAS RIBEIRO DE ALBUQUERQUE JUNIOR - PE027482
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
PACIENTE
: ANDRE ROBERTO DE MELO GOMES E SILVA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ANDRE ROBERTO DE MELO GOMES E SILVA
ADVOGADOS : MARCELO FLAVIO TIGRE BARRETO - PE027543
YDIGORAS RIBEIRO DE ALBUQUERQUE JUNIOR - PE027482
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
Documento eletrônico VDA54472524 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 01:01:00
Código de Controle do Documento: aec876b1-2b1b-4b2b-af36-47a3032d308c

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
19/02/2026
25/02/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik
e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54472524 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 01:01:00
Código de Controle do Documento: aec876b1-2b1b-4b2b-af36-47a3032d308c